Tribunal: TCU
Processo: 033.304/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura em desfavor da Associação Folclórica Boi Bumbá Garantido e de seu então dirigente Vicente Nunes de Matos, em virtude da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos repassados no âmbito do Convênio 117/2005, registrado no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal sob o número 526394 e celebrado em 21/09/2005 entre aquela entidade privada e a referida pasta ministerial, tendo por objeto, mediante a conjugação de esforços, o apoio à restauração do Telhado do Galpão de Alegorias, em Parintins/AM.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura, em desfavor da Associação Folclórica Boi Bumbá Garantido e de seu então dirigente Vicente Nunes de Matos, em virtude da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos repassados no âmbito do Convênio 117/2005, registrado no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal sob o número 526394 e celebrado em 21/9/2005 entre aquela entidade privada e a referida pasta ministerial, tendo por objeto, "mediante a conjugação de esforços, o apoio à restauração do Telhado do Galpão de Alegorias, em Parintins/AM"; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, a Associação Folclórica Boi Bumbá Garantido, dando-se prosseguimento ao processo, conforme preceitua o art. 12, § 3o, da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinado com o art. 202, § 8o, do Regimento Interno do TCU; 9.2. nos termos dos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344, de 11/10/2022, arquivar os presentes autos em relação aos responsáveis em epígrafe, eis que prescritas, de modo intercorrente, em relação aos fatos em apuração neste processo especial de contas, as pretensões punitiva e ressarcitória; 9.3. enviar cópia desta deliberação à Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cultura e aos responsáveis.